Tribunal: TJMT
Processo: 1022817-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022817-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER MESSIAS DA SILVA - CPF: 060.953.231-69 (APELANTE), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDO BARBOSA SILVA - CPF: 702.746.322-92 (VÍTIMA), I. R. D. S. - CPF: 067.830.481-52 (VÍTIMA), SALETE KOGLER - CPF: 031.882.421-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
por roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa e pagamento de R$ 700,00 a título de indenização mínima por danos materiais à vítima. O recurso se limita à impugnação da fixação da indenização, sob a alegação de ausência de fundamentação adequada e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, na sentença penal condenatória, quando ausente instrução probatória específica e elementos concretos de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.

III. Razões de decidir

3.
O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, desde que observados requisitos como: pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução específica que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4.
No caso, embora tenha havido pedido expresso e advertência judicial quanto à possibilidade de indenização, não houve a indicação de valor pretendido nem realização de instrução específica voltada à quantificação dos danos materiais.

5.
A declaração da vítima quanto ao custo estimado para o conserto da porta da residência, desacompanhada de documentos comprobatórios e sem contraditório específico, revela-se insuficiente para embasar a condenação à reparação mínima, conforme jurisprudência do STJ.

6.
Não se constata nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença indicou as razões de convencimento. O vício está na inadequação procedimental e probatória da fixação do
quantum
indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido
para afastar da
condenação o valor fixado a título de indenização mínima, mantendo-se
incólume
o restante da sentença penal condenatória
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: “1.
A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, na sentença penal condenatória, exige pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória específica que permita o contraditório e a ampla defesa.
2.
A ausência de comprovação documental e de contraditório específico quanto ao valor dos prejuízos inviabiliza a imposição da reparação mínima
, sendo insuficiente a mera alegação pela vítima.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022817-76.2024.8.11.0015

APELANTE: EDER MESSIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EDER MESSIAS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos d
e
ação penal, o condenou como incurso no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima.

O
apelante alega, em síntese, que
: 1)
a condenação ao pagamento de indenização carece de fundamentação idônea, violando os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 381, III, e 564, V, do Código de Processo Penal
, e 2)
a sentença não demonstrou de forma concreta a existência do prejuízo suportado pela vítima nem indicou os elementos probatórios que justificariam a fixação do valor indenizatóri
o.

Requer o provimento do recurso para “
declarar nula parte da sentença, no tocante à condenação do apelante ao pagamento de reparação de danos à vítima
”
(ID 280677969).

Nas contrarrazões,
a
1a
Promotoria de Justiça
Criminal de Sinop
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
280677972
).

A i.
1
1
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo provimento do
apelo
,
para
afastar a condenação de reparação de danos à vítima

(
Exm
o

Sr

Dr

Domingos Savio de Barros Arruda
, Procurador

de Justiça – ID
289206890
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)

no dia 16 de setembro de 2024, às 15h10min, em residência particular, situada na Rua Marina Azevedo
Schinider
, bairro Bela Suíça, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado EDER MESSIAS DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, 1 [uma] caixa de semijoias e 1 [um] aparelho celular Samsung, cor preta, conforme auto de apreensão no 2024.16.438870 [ID 169925797] que estavam em posse da vítima Salete
Kogler
.

Dessume-se dos elementos de informação que o acusado chegou ao local dos fatos, no

dia e hora acima referidos, passando-se por entregador de IFood, tendo a vítima Salete
Kogler
informado que não havia realizado pedido.

O increpado disse que o pedido fora realizado por
Elieges
de Tal, nora da vítima, tendo Salete
Kogler
aberto o portão. Ao adentrar à residência, EDER MESSIAS DA SILVA anunciou o roubo, dizendo que era para a vítima Salete
Kogler
ficar quieta ou a “furaria”
.

Mesmo diante da ameaça, Salete
Kogler
gritou para a babá Ingrid Ribeiro da Silva se trancar no quarto com as duas crianças que estavam no local. Após o grito, EDER MESSIAS DA SILVA tirou uma arma de fogo da cintura e mostrou para Salete
Kogler
, dizendo: “fica quieta, senão a senhora leva!”.

Após isso, o acusado subtraiu 1 [uma] caixa de semijoias e 1 [um] aparelho celular Samsung, cor preta, empreendendo fuga do local.

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar EDER MESSIAS DA SILVA como incurso no art. 157, com o aumento de pena previsto no § 2o -A, inciso I [emprego de arma de fogo], todos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e
autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação [artigo 396 Código de Processo Penal] e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados ao ofendido e a intimação da(s) vítima(s) e testemunha(s) abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei
.
(...)”

(ID
280677913
)

O juízo singular
condenou
EDER MESSIAS DA SILVA como incurso no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação
, alegando,
conforme

relatado,
ausência de fundamentação
quanto à indenização
mínima

e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a sentença não teria demonstrado de forma concreta os prejuízos sofridos pela vítima nem indicado base probatória idônea a justificar o valor arbitrado.

Dito isso, vejamos.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é facultado ao magistrado fixar, na sentença condenatória, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

Todavia
, a jurisprudência atual do
c. STJ

estabeleceu-se em que a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ,
exige,
de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

(I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido e
,
(III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (REsp 1986672/SC

–
Relator: Min. Ribeiro Dantas
–

Terceira Seção –
21.11.2023).

No caso concreto, embora conste na denúncia pedido expresso de reparação e tenha havido, no ato do recebimento, advertência judicial de que seria possível a fixação do valor mínimo em caso de condenação, não houve indicação do montante pretendido, tampouco foi realizada instrução específica voltada à apuração do prejuízo material.

A vítima, em audiência de instrução e julgamento, declarou que teria arcado com despesas entre R$ 600,00
(seiscentos reais)
e R$ 700,00
(setecentos reais)
para o conserto da porta de sua residência.

No entanto, essa informação consistiu em mera estimativa verbal, não acompanhada de qualquer documento comprobatório ou submetida a contraditório específico sobre o
quantum
indenizatório.

Conforme decidido pelo c. STJ em caso análogo:

“(...)
correto o afastamento da indenização por danos materiais pelo acórdão de origem, que consignou que houve apenas pedido genérico na denúncia, tendo a sentença fixado o valor da indenização com base apenas no valor do bem subtraído declarado pela própria vítima, sem que houvesse, portanto, respeito ao contraditório e à ampla defesa para que o réu pudesse discutir o quantum indenizatório.
(...)”
(
AgRg no REsp 2092161/RS
– Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 5.9.2024)

Dessa forma, a ausência de instrução probatória adequada e de elementos mínimos de comprovação da existência e extensão do dano material inviabiliza a manutenção da reparação fixada na sentença.

Ressalta-se, por oportuno, conforme bem pontuado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da sentença quanto à fixação da indenização mínima, porquanto o juízo singular expressamente motivou sua decisão, baseando-se nas declarações prestadas pela vítima em audiência.

A controvérsia, portanto, não reside na inexistência de motivação, mas sim na inadequação da fixação do valor reparatório
em virtude
da ausência de instrução
específica e de comprovação mínima do dano material, como exige a
atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexam
e, mas
, no mérito,
em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO PROVIDO

para afastar da
condenação o valor fixado a título de indenização mínima, mantendo-se
incólume
o restante da sentença penal condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025